Tribunal: TJDFT
Processo: 0709380-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0709380-50.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARTA LUCIA DA SILVA NUNES RECORRIDO: ACORDO CERTO LTDA. - ME DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e na obrigação de se abster de enviar e-mails de cobrança de dívida inexistente. O recorrido ofereceu contrarrazões (ID 41548497). A Lei no 9.099/95, no §1o do artigo 42, estabelece que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. (negrito nosso) No caso dos autos, após a intimação da recorrente para apresentar documentos aptos a comprovar o preenchimento dos requisitos necessários para análise do pedido de gratuidade de justiça ou comprovar nos autos o recolhimento do preparo, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) (ID 41567173), foi juntado ao processo apenas a guia (ID 41666567 - Pág. 1) e o comprovante de pagamento do preparo recursal (ID 41666567 - Pág. 2), ausente a comprovação do recolhimento das custas. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor da causa. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, à Secretaria para certificação e encaminhamento dos autos, conforme os procedimentos de praxe. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora